Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701243-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA FIALHO AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em razão da presença de interesse de incapaz, ao Ministério Público para intervir no feito, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, no prazo legal, conforme determinado na decisão de ID 13849568. Brasília, 13 de maio de 2020 14:45:45. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator